Tribunal: TJDFT
Processo: 0705510-41.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705510-41.2020.8.07.0014 RECORRENTE: PANIFICADORA GRÃO BRASÍLIA LTDA - ME RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A., JESSICA ONDINA CASTRO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MÁCULA INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INADEQUAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, apreciar a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, compete-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 1.1. Formando o magistrado seu convencimento sem necessidade de as partes produzirem outras modalidades de prova para demonstrar a realidade dos fatos, não há falar em cerceamento de defesa, afinal, a conclusão do julgamento foi devidamente justificada com base na efetiva apreciação da prova documental produzida pelos litigantes. 2. Encerra relação de consumo o contrato celebrado entre as partes para fornecimento de serviços de telefonia, na medida em que o usuário do serviço e a empresa prestadora, se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista. 3. Em que pese a relação subjacente ser de consumo e admitir a inversão do ônus da prova, facilitando a defesa do consumidor, essa não ocorre de maneira automática, exigindo-se a hipossuficiência para produção da prova necessária ao deslinde do feito pelo consumidor e a verossimilhança dos fatos alegados. 4. Caso concreto em que não foi apresentada pela parte autora nenhuma documentação que corroborasse suas alegações de fraude e de cobrança indevida supostamente perpetradas pelas recorridas, reconhecendo-se, assim, a ausência de falha na prestação de serviço oferecida pela primeira apelada e dos requisitos da responsabilidade civil, por não ter havido ato ilícito. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 6o, 14, caput e §1o e 17, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 52 do Código Civil, sustentando que o indeferimento da inversão do ônus da prova, no caso, ofendeu a proteção consumerista. Assevera que está sendo cobrada por débitos não reconhecidos e decorrentes de contratação fraudulenta sem a anuência por parte da recorrente e que, no caso dos autos, demonstrados os danos morais ensejadores da reparação pleiteada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o, 14, caput e §1o e 17, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois “o reexame sobre a distribuição dos encargos probatórios, pelas instâncias ordinárias, encontra obstáculo na nota n. 7 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Superior.” (AgInt no AREsp n. 2.065.237/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 8/9/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 52 do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, entre outros, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.272.912/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012